Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A sub-rogação ocorre com a alteração subjetiva da obrigação, com a mudança do devedor ou do credor.
1.1. Os recibos, embora não demonstrem como foi calculada a evolução do débito, são documentos aptos a comprovarem a transferência de titularidade do crédito, possuindo a exequente legitimidade ativa para promover a Execução.
2. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC.
2.1. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica gerada às partes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.